Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736362-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO, RONEI DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO e RONEI DA SILVA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, que indeferiu pedido de expedição de ofício à operadora de célula, a fim de demonstrar que os pacientes estavam em local diverso ao da infração. Após o indeferimento da liminar (ID 63523440), a defesa noticiou a reconsideração pelo juízo, sobrevindo as informações nesse sentido (ID 63678624). O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 13:58:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator